Tribunal: STF
Processo: HC 263354
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

    1. Os embargos de declaração configuram instrumento processual voltado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade, ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do RISTF. Admite-se, ainda, a interposição do recurso para correção de eventuais erros materiais.

    2. Do acórdão embargado extraem-se os fundamentos pelos quais a Primeira Turma rejeitou as alegações de omissão ventilada nos primeiros aclaratórios.

    3. Ausentes os vícios de erro material, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição destes segundos embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência.

    4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão.